Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA FAGUNDES ALVES (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 209956071, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705001-27.2022.8.07.0019, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) 1. Por meio da sentença de ID 198965082, julgou-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Na petição de ID 205982623, a parte autora pugna pelo levantamento de R$ 722,61, que se encontra depositado judicialmente ao feito. 3. Ouvida, a parte requerida manifestou-se de forma contrária ao pleito autoral (ID 209167132). 4. Vieram os autos conclusos. 5. Como se observa da inicial de ID 158768886, a parte autora expressamente pugnou pela consignação em pagamento do valor que entendia devido à parte requerida. 6. A decisão de ID 161227693 expressamente indeferiu a tutela provisória de urgência e advertiu a parte requerente que não deveria realizar o depósito judicial, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 7. Apesar disso, a parte autora realizou a consignação em juízo da importância de R$ 722,61, o que atrai a aplicação das regras atinentes à consignação em pagamento, previstas no capítulo I, do título III do CPC. 8. Nessa linha, o artigo 545, §1o do CPC é claro ao prever que, se o depósito judicial for insuficiente, pode o autor complementá-lo, sem prejuízo da possibilidade de que o réu levante a importância depositada. Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1o No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. 9. Veja-se, portanto, que o §1o do art. 545 do CPC permite ao credor que realize o levantamento da quantia incontroversa “desde logo”, ou seja, antes mesmo que seja proferida sentença nos autos. 10. Com efeito, o valor que se encontra depositado em juízo, mesmo que incompleto, é incontroverso e pertence ao credor, mormente porque, como bem pontuado pela parte requerida, na ação de consignação em pagamento discute-se apenas o quantum devido e não a existência do débito. 11. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: [...] 5. Tema Repetitivo no 967 do Superior Tribunal de Justiça: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional." (REsp n. 1.108.058/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018.) 5.1. No caso, foi reconhecida a insuficiência do depósito realizado pela autora, que deixou de consignar as parcelas vencidas no curso do processo, conforme previsto no art. 541 do Código de Processo Civil. 5.2. Desta forma, deve ser julgado improcedente o pedido de consignação em pagamento, não afasta, contudo, a quitação parcial da dívida, nos limites da quantia levantada pelo réu, conforme determina o art. 545, § 1o do CPC, que autoriza o levantamento pelo réu da quantia depositada mesmo em caso de insuficiência do depósito. [...]. (TJ-DF 07097929320228070001 1906358, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024) 12. Diante disso, indefiro o pedido de ID 205982623 e, por conseguinte, defiro o levantamento do montante depositado judicialmente (ID 205982626) em favor da parte requerida/credora, com a ressalva de que a referida importância deverá ser abatida do débito da parte autora. 13. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe os seus dados bancários para transferência do valor indicado no ID 205982626 e outras quantias que, eventualmente, tenham sido consignadas em juízo. 14. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte requerida, em relação à integralidade dos valores que se encontrem depositados judicialmente nestes autos. 15. Ainda, considerando que a parte autora efetivamente descumpriu os termos da decisão de ID 161227693 e realizou depósito judicial nos autos, com fundamento no artigo 77, inciso IV e §2o do CPC, lhe aplico multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 5% do valor atualizado da causa , a ser revertido em favor da União . 16. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 64511734), o agravante/réu sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de ação revisional c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, na qual visa a Agravante à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Alega que, após o trânsito em julgado da demanda, o Recorrente manifestou requerendo o levantamento dos valores depositados em Juízo, que devem ser restituídos ao consignante, sob pena de enriquecimento ilícito, mas que, contudo, o Juízo a quo entendeu pela procedência do pleito do agravado/recorrido e autorizou o levantamento dos valores em favor seu favor. Defende que a sentença com trânsito em julgado nada aduziu sobre os efeitos do pleito consignatório, assim, uma vez que houve resolução efetiva do mérito, este deve retornar ao status quo ante, sendo que, diante disto, a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância fere a coisa julgada de extinção do pedido consignatório, bem como fere o texto da lei, em especial ao artigo 338 do CC/2002, que diz claramente que a parte Autora poderá levantar os valores e que, a eventual dívida existente persistirá para todas as consequências do direito Argumenta que, sendo assim, a determinação de expedição de alvará para o requerido, ora agravado, não deve prosperar, considerando que os valores consignados devem ser restituídos ao consignante. Aduz que, noutro pórtico, é válido aludir que, conforme toda argumentação alhures elencada, o pedido realizado nos autos é perfeitamente válido, porquanto os valores são de titularidade da Agravante e a ela devem ser restituídos. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar, observando a procuração acostada aos autos, a expedição do competente alvará de transferência do valor total disponível da conta judicial em anexo, em nome do seu patrono, para a devida transferência do montante. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar, observando a procuração acostada aos autos, a expedição do competente alvará de transferência do valor total disponível da conta judicial em anexo, em nome do seu patrono, para a devida transferência do montante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.